Tribunal: STF
Processo: RHC 166530
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO NÃO CONHECIDA PELA CORTE ‘A QUO’. PEDIDO DE TRANSAÇÃO CRIMINAL E DE REEXAME DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADA.
    1. Embora seja possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, não há constrangimento ilegal no acórdão que não conhece do pedido de revisão criminal que se limita a afirmar a injustiça da condenação e da individualização da pena, sem apontar erro na sentença condenatória transitada em julgado, conforme as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.
    2. A ação revisional não se presta à aplicação do instituto da transação penal, ato privativo do Ministério Público e cujo momento processual é antes do oferecimento da denúncia. Sobretudo no caso, em que o delito não é de menor potencial ofensivo, o acusado já foi condenado à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva, e possui maus antecedentes.
    3. Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
    4. Ordem de ‘habeas corpus’ denegada.”
    (HC 459.114/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja invalidado “o aresto impugnado por indevida usurpação de competência para análise do mérito da ação revisional” (grifei), ou, alternativamente, seja reformado “o acórdão impugnado, concedendo a ordem para anular o v. acórdão que não conheceu da revisão criminal movida pelo paciente, devendo ser recebida a petição inicial para o seu devido processamento e confirmada a alteração do regime da reprimenda corporal do paciente em sede de mérito de seu ‘mandamus’” (grifei).
    Passo, desse modo, a examinar o pedido formulado nesta sede processual. E, ao fazê-lo, acolho o pronunciamento do Ministério Público Federal, da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, que opinou pelo não provimento  do presente recurso ordinário em parecer assim ementado: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade jurídico-constitucional tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República (AI 734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale destacar, no ponto, ante a inquestionável pertinência de suas afirmações, trecho do parecer do Ministério Público Federal, cujo teor adoto como razão de decidir:
    “7. Contra o referido acórdão, como visto, a defesa impetrou ‘habeas corpus’ perante o STJ, sem obter êxito, o que ensejou o presente RHC. Considerando que a via eleita não permite que nela se proceda ao reexame aprofundado de fatos e provas, o que se permite analisar, no caso, é se o aresto impugnado apresenta fundamentação que justifique a inadmissibilidade do pleito revisional. 
    8. Nos termos do art. 621, I, do CPP, ‘A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;’, e, como bem registrou o voto condutor do julgamento da RC nº 0014735- -09.2018.8.19.0000/TJRJ, confirmado pelo STJ, o requerente não fez ‘indicação de qualquer causa eficiente revisional prevista nas hipóteses legais, tampouco de qualquer circunstância fática ou jurídica capaz de autorizar o reexame do mérito do caso’ (fl. 103). 
    9. Ao contrário do que afirma a defesa, a análise quanto à existência de respaldo fático-legal para as teses que apontam a existência de julgamento contrário ao texto legal, com base no quadro processual extraído dos autos, não configura antecipação do mérito da ação revisional, e, sim, mero juízo de admissibilidade.
    10. A Corte Estadual concluiu pela manifesta improcedência da alegada nulidade por ausência da transação penal, porquanto constatável, de plano, que o recorrente não preenchia os requisitos legais do art. 76 e §§ da Lei nº 9.099/95, assim como adotou pacífica jurisprudência desse Pretório Excelso, no sentido de que não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado em se tratando de réu reincidente, com pena base fixada acima do mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, ainda que se trate de condenação a pena inferior a quatro anos, conforme interpretação dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3.º, do Código Penal.
    11. No que concerne à dosimetria, por sua vez, registrou ‘que o réu é possuidor de antecedentes criminais, que suportou três condenações transitadas em julgado, uma das quais se prestou a caracterizar a reincidência, o que foi levado em consideração quando da dosimetria da pena (fls. 242/243)’ (fl. 164), sendo certo, no ponto, também na linha do entendimento dessa Corte Suprema, que ‘(...) Não encontra guarida na jurisprudência da Corte a pretensão de conferir valor cartesiano às circunstâncias judiciais, à vista do entendimento de que dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’, e que ‘a dosimetria da pena, em geral, circunscreve-se ao âmbito do justo ou injusto, sendo exceção a ilegalidade’.
    12. Fica evidente, portanto, que a defesa pretende obter, na verdade, uma reapreciação de elementos fático-probatórios considerados no julgamento da ação penal originária, com o fim de ver acolhidos os pleitos de nulidade processual, de reforma na dosimetria da pena e no regime inicial fixado, medida incompatível com a via eleita.” (grifei)
    Observo, sob esse aspecto, conforme assinalado pela douta Procuradoria-Geral da República, que o ato decisório proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem “habeas corpus”, apoiou-se em fundamentação juridicamente idônea, que atendeu a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    Importante registrar, ainda, que a verificação, no caso, da procedência, ou não, das alegações deduzidas pelo recorrente implicará necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta pretensão recursal divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda,  os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator